Tribunal: TJMT
Processo: 1009581-44.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
IMPETRANTE:
SEBASTIÃO ZORZETO
IMPETRADO:
JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por SEBASTIÃO ZORZETO contra ato acoimado de ilegal e abusivo atribuído ao EXMO. JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, Daniel de Sousa Campos, consistente na anulação de todos os atos processuais praticados na ação de demarcação com restituição de terreno invadido no 26799 -62.2009.811.004, após a decisão saneadora, especialmente, o acordo firmado entre o impetrante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, homologado por sentença em 24/09/2015.
Na petição inicial, após defender que o ato impugnado no mandamus fere o seu direito líquido e certo, o impetrante requer a concessão de liminar para “a imediata suspensão dos efeitos da decisão proferida às fls. 894/897, nos autos da ação demarcatória no 26799 -62.2009.811.0041, que chamou o feito à ordem para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados desde a decisão saneadora de fls. 438/440, especificamente a decisão de fls. 641/641-v”.
Documentos colacionados (Ids. 41061482-41061498).
É o relato essencial.
No caso emergente dos autos, segundo se extrai da breve narração contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pelo impetrante objetiva a suspensão de decisão judicial que anulou todos os atos processuais praticados na ação de demarcação no 26799 -62.2009.811.004, após a decisão saneadora, especialmente, o acordo firmado entre o impetrante e a Sra. Valdete Aparecida Vicente Marques de Souza, homologado por sentença em 24/09/2015.
Não obstante a argumentação deduzida na peça inicial, esta deve ser desde logo indeferida, por ser incabível a utilização de mandado de segurança para o fim pretendido pelo impetrante.
Ocorre que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.
Nesse sentido, inclusive, são de clareza solar o art. 5°, II, da Lei no 12.016/09 e o verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, verbis:
“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
(...)
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”.
“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.
O presente mandamus objetiva a reapreciação de decisão proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, inclusive, fora anteriormente impugnada através de embargos de declaração, sendo estes rejeitados pela apontada autoridade coatora.
Ora, caracterizando-se essa decisão como interlocutória, contra ela é cabível, em tese, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, incisos II e VII, do CPC/2015, recurso esse ao qual é possível a atribuição de efeito suspensivo, se presentes os requisitos legais.
Portanto, o impetrante se utiliza do presente mandado de segurança como substituto recursal, conduta esta vedada no ordenamento jurídico pátrio, como visto.
Nesse sentido, outrossim, segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 267/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que admite-se Mandado de Segurança contra decisão judicial apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia. Precedentes.
III - Ademais, a Lei n. 12.016/2009 é taxativa ao estabelecer como regra a não concessão da segurança contra ato judicial em que exista espécie recursal com efeito suspensivo para sua impugnação ou quando a decisão judicial houver transitado em julgado.
IV - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, nos termos da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no RMS 61.893/MS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2020, DJe 13/04/2020)
'PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF E DO ART. 5o, INC. II, DA LEI N. 12.016/2009.
(...)
2. No regime da Lei n. 12.016/09, permanecem as vedações que sustentam a orientação das Súmulas n. 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, não é cabível o mandado de segurança se o ato atacado é passível de recurso próprio, bem como em face de decisão judicial com trânsito em julgado. Precedentes.
3. Mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal. Daí, a Súmula n. 267/STF: ''Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".'
(RMS 37.712/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013)
Portanto, alternativa não há a não ser o indeferimento da sua inicial pelos motivos antes expostos.
Com essas considerações, indefiro a petição inicial do mandado de segurança impetrado por SEBASTIÃO ZORZETO, com fulcro nos arts. 5°, II, e 10 da Lei no 12.016/09, e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, nos moldes preconizados pelo art. 485, I, do CPC/2015.
Publique-se.
Cumpra-se, anotando-se o necessário.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora